Tribunal: STF
Processo: AI 497425
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Tribunal de
origem não se manifestou explicitamente sobre o tema constitucional
tido por violado. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Ação de
repetição de indébito. Efeitos. A questão demanda o exame prévio da
legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise nessa
instância recursal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.